Tribunal: TJDFT
Processo: 0718281-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718281-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CLAIR EMILIO DEBUZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (id. 124974732), que, nos autos da ação de conhecimento no 0716986-47.2022.8.07.0001, ajuizada por CLAIR EMÍLIO DEBUZ, deferiu tutela de urgência consistente na determinação à empresa ré que restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora titularizada pela parte autora e, ainda, que suspenda a cobrança da fatura sobre a qual versa a demanda, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Indeferido, por esta Relatora, o pedido de natureza liminar (id. 36041287). Contrarrazões ( Id. 36907415) É o relatório. DECIDO. Conforme petição juntada aos autos (id. 38678157), observa-se que o d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, proferiu sentença nos autos de origem. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Promova-se a retirada dos autos da pauta de julgamento Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora